Tribunal: TJMT
Processo: 0052201-38.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052201-38.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Ministério Público de Mato Grosso - Tangará da Serra MT (AGRAVANTE), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ANTERIOR A 27.03.2017. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, deixou de exercer a retratação e manteve acórdão anterior que havia confirmado sentença concessiva de mandado de segurança impetrado para afastar a inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por entender que o juízo de retratação deveria ser exercido pelo órgão colegiado, e, no mérito, requer a adequação do acórdão ao Tema 986/STJ, com reconhecimento da incidência do ICMS sobre as tarifas e aplicação da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática que, em matéria submetida a precedente qualificado, deixa de exercer juízo de retratação determinado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão anterior deve ser adequado ao Tema 986/STJ, para reconhecer a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, preservada a inexigibilidade do imposto no período abrangido pela modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.030, II, do CPC prevê o encaminhamento do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral.

4.

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo admite pronunciamento unipessoal do Relator quando a controvérsia está delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.

A submissão do agravo interno à Turma Julgadora afasta eventual prejuízo decorrente da decisão monocrática, pois o colegiado examina integralmente a insurgência e pode confirmar, integrar ou alterar o entendimento anteriormente adotado.

6.

O Tema 986/STJ firma a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

7.

O entendimento anterior do órgão julgador, que excluía a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, deve ser adequado ao precedente obrigatório formado no Tema 986/STJ, por força dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

8.

A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva os contribuintes que, antes de 27.03.2017, possuíam decisão judicial favorável vigente e não condicionada ao depósito judicial.

9.

O impetrante se enquadra na hipótese protegida pela modulação, pois ajuizou o mandado de segurança em 16.10.2015 e obteve liminar em 11.02.2016, antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.

A existência de situação jurídica protegida pela modulação não autoriza a manutenção integral e sem ressalvas do acórdão anterior, porque o julgado foi proferido antes da tese repetitiva e não delimitou expressamente os efeitos da segurança conforme o precedente obrigatório.

11.

A solução adequada consiste em exercer juízo de retratação positivo parcial, para reconhecer a regra de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e preservar, no caso concreto, a inexigibilidade do imposto apenas no período abrangido pela modulação dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo pode ser realizada por decisão monocrática do Relator quando a controvérsia estiver delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, sem prejuízo do controle colegiado por agravo interno. 2. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final. 3. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD para o contribuinte amparado por decisão judicial favorável vigente antes de 27.03.2017, observados os limites temporais fixados no precedente. 4. O acórdão anterior ao Tema 986/STJ deve ser parcialmente adequado ao precedente qualificado quando reconhece exclusão incompatível com a tese repetitiva, ainda que a situação concreta esteja protegida pela modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 986; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1017795-37.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026, publ. 01.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível e remessa necessária n. 0052201-38.2015.8.11.0041, em que se deixou de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que havia negado provimento ao recurso estatal e ratificado a sentença concessiva da segurança em favor de BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por BUFFET LEILA MALOUF LTDA contra ato atribuído à autoridade fazendária estadual, por meio do qual se buscou afastar a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, TUST e TUSD, da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

A segurança foi concedida em primeiro grau, com confirmação de liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS sobre as referidas tarifas. Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, também submetido ao reexame necessário, sobrevindo acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao apelo estatal e confirmou a sentença concessiva da ordem.

Posteriormente, em razão da interposição de recurso excepcional e da superveniência do julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar a matéria, a decisão agravada consignou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

A decisão monocrática, entretanto, ponderou que houve modulação dos efeitos do referido precedente repetitivo, com resguardo das situações amparadas por decisões judiciais favoráveis proferidas antes de 27 de março de 2017. No caso concreto, verificou-se que a ação mandamental foi ajuizada em 16 de outubro de 2015 e que a liminar foi deferida em 11 de fevereiro de 2016, antes, portanto, do marco temporal estabelecido pela Corte Superior. Por essa razão, concluiu-se que a parte impetrante estaria abrangida pela modulação, deixando-se de exercer o juízo de retratação e mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno. Em suas razões, sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil deveria ser exercido pelo órgão colegiado que proferiu o acórdão anterior, e não de forma unipessoal pela Relatora.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a incidência do Tema 986/STJ e de sua modulação, mas, ao mesmo tempo, manter integralmente o acórdão anterior, proferido antes da fixação da tese repetitiva. Defende que, se a modulação deve ser aplicada, é indispensável o exercício de juízo positivo de retratação, ainda que parcial, para delimitar temporalmente os efeitos da segurança concedida.

Aduz que o acórdão originário afastou a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD sem a necessária limitação temporal, ao passo que a modulação fixada no Tema 986/STJ assegura a inexigibilidade apenas no período protegido pela decisão judicial favorável concedida antes de 27 de março de 2017, com retomada da cobrança após a publicação do acórdão paradigma do recurso repetitivo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para cassar a decisão agravada e determinar a submissão do feito ao colegiado, com exercício de juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão anterior ao Tema 986/STJ e aplicar corretamente a modulação de efeitos ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares:

O agravo interno comporta conhecimento, pois próprio e tempestivo, tendo sido interposto contra decisão monocrática que deixou de exercer juízo de retratação em razão do Tema 986/STJ.

A controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que, reconhecendo o enquadramento da parte impetrante na modulação de efeitos do Tema 986/STJ, deixou de exercer o juízo de retratação e preservou integralmente o acórdão anteriormente proferido; ou se, diversamente, é necessária a readequação parcial do julgado, com explicitação dos limites temporais da inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD.

De início, não prospera a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Embora o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil disponha que o processo será encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral ou recurso repetitivo, a matéria examinada no caso decorre de precedente vinculante e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em hipóteses dessa natureza, em que se trata de verificar a aderência do julgado anterior a tese firmada em recurso repetitivo, admite-se a atuação unipessoal do relator, especialmente quando o exame envolve a aplicação direta de entendimento obrigatório dos Tribunais Superiores. A sistemática processual vigente prestigia a racionalização da atividade jurisdicional, a uniformidade decisória e a observância dos precedentes qualificados, permitindo ao relator decidir monocraticamente quando a matéria estiver submetida a orientação consolidada ou vinculante.

De todo modo, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade decorrente da apreciação unipessoal do juízo de retratação, o vício estaria superado pela interposição do presente agravo interno e por sua submissão à apreciação deste órgão colegiado. Com efeito, a insurgência devolve à Câmara a integralidade da matéria decidida monocraticamente, permitindo que o colegiado examine, em toda a sua extensão, a incidência do Tema 986/STJ, a modulação de seus efeitos e a necessidade de adequação do acórdão anteriormente proferido.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois eventual deficiência fica sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno, com plena preservação do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, para fins do art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

A orientação atualmente vinculante, portanto, é a de que a TUST e a TUSD compõem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica e, por consequência, integram a base de cálculo do ICMS.

Ocorre que, ao fixar a tese repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento, preservando situações jurídicas específicas formadas sob o entendimento jurisprudencial anteriormente prevalente. A modulação resguardou os consumidores que, até 27 de março de 2017, possuíam decisão judicial favorável, liminar ou de tutela provisória, ainda vigente e não condicionada ao depósito judicial, permitindo a manutenção dos efeitos dessas decisões até a publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ.

No caso concreto, conforme registrado na decisão agravada, a ação mandamental foi proposta em 16 de outubro de 2015 e a liminar foi deferida em 11 de fevereiro de 2016. Portanto, a parte impetrante obteve decisão judicial favorável antes de 27 de março de 2017, enquadrando-se na hipótese excepcional resguardada pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

Nesse ponto, a decisão agravada está correta ao reconhecer que a impetrante se encontra abrangida pela modulação. Todavia, a conclusão de manter integralmente o acórdão anterior necessita de ajuste, pois o julgado originário foi proferido antes da definição do Tema 986/STJ e, por isso, não delimitou o alcance temporal da inexigibilidade nos moldes posteriormente fixados pela Corte Superior.

A modulação não afasta a tese de mérito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, parte do reconhecimento de que, como regra, a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, apenas preservando, por razões de segurança jurídica e proteção da confiança legítima, os efeitos de determinadas decisões judiciais favoráveis concedidas antes do marco temporal estabelecido.

Desse modo, a circunstância de a parte impetrante estar abrangida pela modulação não autoriza a manutenção irrestrita do acórdão anterior, como se ainda subsistisse, de forma ampla e definitiva, o entendimento de que as tarifas não integram a base de cálculo do ICMS. A proteção conferida pela modulação possui limites próprios e deve ser expressamente observada no caso concreto.

Em outras palavras, o acórdão anterior deve ser adequado ao Tema 986/STJ para reconhecer a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, ressalvando-se, em favor da impetrante, a inexigibilidade da cobrança apenas no período abrangido pela modulação, em razão da liminar concedida em 11 de fevereiro de 2016, antes do marco temporal de 27 de março de 2017.

A manutenção integral do acórdão anterior, sem essa delimitação, poderia gerar indevida perpetuação da exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, em descompasso com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso, impõe-se o exercício de juízo de retratação positivo parcial, não para afastar o benefício da modulação, mas para ajustar o alcance da segurança concedida aos limites definidos no Tema 986/STJ.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer que a impetrante está abrangida pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ, mas necessária sua reforma parcial para que conste expressamente que a inexigibilidade do ICMS sobre TUST e TUSD fica limitada ao período protegido pela modulação, com reconhecimento da exigibilidade do tributo após o marco final definido no precedente repetitivo.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2026, publicado em 01/05/2026).

Este Tribunal tem aplicado rigorosamente a modulação do Tema 986/STJ em julgados recentes, reconhecendo que a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS somente subsiste para consumidores beneficiados por decisão judicial favorável anterior a 27 de março de 2017, nos limites temporais definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sem afastar a tese vinculante de legalidade da cobrança.

Assim, o provimento parcial do agravo interno é medida que se impõe, a fim de que, em julgamento colegiado, seja rejeitada a nulidade suscitada pelo Estado, mas acolhida parcialmente a pretensão recursal para adequar o acórdão anterior ao Tema 986/STJ.

Com isso, deve ser exercido juízo de retratação positivo parcial, reconhecendo-se que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, preservada, entretanto, a inexigibilidade da cobrança em favor da impetrante no período abrangido pela modulação, em razão da liminar concedida antes de 27 de março de 2017.

Ante o exposto, conheço do agravo interno
e lhe dou parcial provimento
para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão monocrática, por estar a matéria submetida a precedente de observância obrigatória e, de todo modo, por estar superada eventual irregularidade pela apreciação colegiada do presente recurso; e, no mérito, exercer juízo de retratação positivo parcial, a fim de adequar o acórdão anteriormente proferido ao Tema 986/STJ, reconhecendo que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, preservada a inexigibilidade da cobrança em favor da impetrante apenas no período abrangido pela modulação de efeitos, em razão da liminar deferida em 11 de fevereiro de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026